Tribunal: TJMT
Processo: 1002132-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Odair José dos Santos, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, aqui apontada como coatora.
Relata-se que o paciente foi preso em flagrante delito, em 28 de dezembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face da vítima Gilson Marangoni.
O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, além da inexistência dos requisitos da prisão preventiva.
Assim, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. Sucessivamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 75666094). Juntou documentos (Id. 75666096).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade ambulatorial de Odair José dos Santos.
O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade do decreto constritivo, aduzindo que a decisão está desprovida de fundamentação, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva.
Ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, nos seguintes termos:
“[...] A materialidade e a autoria delitiva encontra-se estampada nas declarações constantes nos autos, bem como no Auto de Exibição e Apreensão.
Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.
De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI.
Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate).
[...]
Além do mais, é de bom alvitre realçar a gravidade concreta do delito, vez que trata-se de uma tentativa de homicídio cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, sendo que a permanência do indiciado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.
Outrossim, consoante busca nos sistemas competentes, observo que o indiciado possui uma extensa lista de antecedentes criminais, o que denota que a liberdade do autuado configura verdadeira afronta a garantia da ordem pública, pois é useiro e vezeiro na prática de delitos, o que autoriza sua segregação cautelar.
A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.
[...]
Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de ODAIR JOSÉ DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP. [...]” (Id. 75666096, p. 23/27)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Destaco que o juízo singular, nas decisões ora vergastadas, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada no modus operandi utilizado pelo paciente, bem como evidenciando sua periculosidade.
Insta ressaltar que o Ministério Público ofertou denúncia em face do paciente pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Salientamos que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclando-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Portanto, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Por fim, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas quando pertinente a custódia preventiva.
Anoto aresto do STJ:
“Presente a necessidade concreta da manutenção da custódia preventiva, as medidas cautelares alternativas à prisão, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime, razão pela qual inaplicáveis ao caso em análise.” (HC no 285.918/AL – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 13.5.2014)
Ressalte-se que, quanto à suposta iminência de cerceamento de liberdade, verifica-se da impetração que o paciente se encontra internado em hospital, devido a ferimentos de faca em seu abdômen, não havendo comprovação de que o ergástulo local não fornecerá o necessário acompanhamento médico para o restabelecimento de sua saúde, após alta médica.
No caso, não tenho como configurados os pressupostos da concessão da liminar e, por esta razão, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.